Tribunal: TJBA
Processo: 8006785-05.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006785-05.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HYAN CARLOS MOREIRA SILVA Advogado(s):ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo atribuído ao apelado, apta a justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva é comprovada por laudo pericial que atesta a aptidão da arma de fogo apreendida para disparo. A autoria delitiva não se demonstra de forma segura, uma vez que os policiais não presenciam o réu dispensando a arma e há diversas pessoas no local dos fatos. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo apresentam divergências e imprecisões, especialmente quanto à identificação de quem efetivamente dispensou a arma e detinha sua posse. A simples circunstância de o réu estar no local e se apresentar como encarregado não é suficiente, por si só, para comprovar a posse da arma de fogo. A condenação penal exige prova firme e inconteste, sendo vedada a responsabilização criminal fundada em presunções ou suposições. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, preservando-se o status libertatis do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo exige prova segura e inequívoca da autoria, não sendo suficiente a mera proximidade do acusado com o local onde o artefato foi apreendido. A existência de dúvida razoável quanto à posse da arma impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 12; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal nº 0002376-34.2017.8.07.0020, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 10.06.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 0010297-12.2013.8.11.0040, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 12.08.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8006785-05.2022.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado HYAN CARLOS MOREIRA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.